Tribunal: TJES
Processo: 0001910-30.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001910-30.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001910-30.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar
de nulidade do acórdão
. A conclusão de julgamento, registrada por meio C
ertidão
emitida
Secretaria da Câmara,
bem como as notas taquigráficas, que registram a integralidade da Sessão de Julgamento, afastam por completo a alegação de ocorrência de nulidade no acórdão por ausência de conclusão de julgamento.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

3.
Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no julgamento do apelo
.

4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar
de nulidade do acórdão
. A
conclusão de julgamento,
registrada
por meio
C
ertidão
emitida
Secretaria da Câmara,
bem como as notas taquigráficas, que registram a integralidade da Sessão de Julgamento, afastam por completo a alegação de ocorrência de nulidade no acórdão por ausência de conclusão de julgamento.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
.
O julgador não está obrigado a examinar todas as teses elencadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para resolver a questão posta.

3.
Inexistindo erro, omissão, contradição ou obscuridade, nega-se provimento ao recurso
.

4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001910-30.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO:
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
apelação
cível,
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
para apontar omissões ocorridas na análise do apelo ressaltando in
i
cialmente que o acórdão é nulo em decorrência de erros materiais que impossibilitam a inteligibilidade do resultado do julgamento
.

Seguindo, aponta omissões,
em suma,
quanto ao montante pleiteado inicialmente, considerado incontroverso por não impugnação específica na contestação; quanto ao teor do art. 345, II do CPC
e
quanto ao ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e,
por fim,
quanto à violação à boa-fé objetiva por parte da
ora embargada,
especialmente os conceitos parcelares da
supressio
e
venire contra factum proprium non potest
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO
ACÓRDÃO

Inicia seu recurso com o argumento de
que o acórdão é nulo em decorrência de erros materiais que impossibilitam a inteligibilidade do resultado do julgamento.

P
ara tanto, aduz que
o acórdão foi concluído sem os votos de todos os julgadores,
ressaltando
que o
julgamento
foi unânime, requerendo
com isso
seja anulado e submetido à nova deliberação.

Apesar das alegações do embargante, de que não foram colhidos todos os Votos para a conclusão colegiada, é possível tal verificação por meio
do exame
das notas taquigráficas, a seguinte ordem
e conclusão
de votação:

Voto de relatoria que deu
provimento
ao recurso de Espaço Arquitetura e Construções Ltda; o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana inaugurou a divergência para
negar provimento
ao recurso.

Em seguida, os eminentes pares Des. Arthur José Neiva de Almeida e Manoel Alves Rabelo
acompanharam o entendimento d
a
Relator
a
,
na oportunidade a
Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
e, por fim, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
acompanhou a divergência
.

Com isso, ao final do julgamento, houve o registro, por meio de Certidão elaborada pela Secretaria da Câmara, de que
por

maioria de Votos o recurso foi conhecido e provido
, não havendo assim que se cogitar de nulidade no julgamento.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão.

É como Voto.

MÉRITO

A demanda
f
ora
manejada

com base em contrato nº 003/2008, celebrado com a municipalidade
e
com a finalidade de que houvesse seu reequilíbrio financeiro, visto que o prazo para execução das obras e serviços previstos fora demasiadamente estendido, por responsabilidade
atribuída
ao
município
contratante.

A
sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e em sede de apelo, houve a conclusão do julgamento, por maioria de votos, para conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do Voto d
a
Relator
a, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
.

O
recorrente aponta
omissões no julgamento, atinentes
ao ônus probatório,
à
revelia,
ao
valor incontroverso e violação à boa-fé objetiva
.

P
eço
venia
aos pares para destacar
em parte
, por necessário, as razões de decidir
:

[...]
Não se pode olvidar, outrossim, que o restabelecimento do equilibro econômico – financeiro do contrato induz a recomposição de seu elemento preço, característica remuneratória pela execução dos serviços, que no meu entendimento, é totalmente dissociada da qualquer pretensão reparatória.

Destarte, verificada as reiteradas ordens de paralisação emitidas pela Municipalidade a protrair o contrato muito além do prazo originalmente previsto e nos termos aditivos firmados, é caso autorizar o pagamento perquirido na inicial, sob pena de enriquecimento sem causa do Município Apelado.

Em evolução, a despeito da Fazenda Municipal não se submeter ao ônus da impugnação específica, isso não indica salvo-conduto para não resistir as pretensões formuladas em seu desfavor ou deixar de produzir prova para demonstrar a prevalência de seus fatos modificativos e impeditivos em detrimento daqueles apontados pelo particular na petição inicial.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DEDUÇÃO DE VALORES DA PENSÃO. SÚMULA 284/STJ. EFEITOS DA REVELIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO E JUROS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. [...]. 4. O recorrente alega ser imprescindível deduzir os valores da pensão paga ao filho com fulcro no art. 308 do CC, que não foi prequestionado e não tem comando suficiente para alterar a decisão, amparada na preclusão (Súmulas 211/STJ e 284/STF).
Ainda assim, "a não-aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública não pode servir como um escudo para que os entes públicos deixem de impugnar os argumentos da parte contrária, não produzam as provas necessárias na fase de instrução do feito e, apesar disso, busquem reverter as decisões em sede recursal. Precedentes: REsp 541.239/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 5.6.2006; REsp 624.922/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 7.11.05 (...)" (REsp 635.996/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 17.12.2007). [...].
(REsp n. 1.322.852/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 7/3/2013.)

No caso, como em relação ao quantum perseguido na inicial, não houve discordância e nem requerimento de produção de prova pericial para refutá-lo, motivo pelo qual, entendo que é caso de sancioná-lo, inclusive como já se manifestou este órgão fracionário em caso análogo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO PREVISÃO CONTRATUAL ART. 57, § 1º. LEI 8.666/93 RECOMPOSIÇÃO DEVIDA VALOR INCONTROVERSO ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO PROVIDO. [...].
3- O valor pleiteado pela Autora a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato se mostra incontroverso, na medida em que o Município, em momento algum durante o trâmite processual, apresentou qualquer manifestação ou insurgência relativamente ao montante pleiteado ou ao laudo pericial que o originou, conforme possibilita o art. 436 do CPC
. [...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190035303, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Assim, de chancelar-se o valor pleiteado pela Apelante na petição inicial, que deverão ser atualizados nos seguintes termos: de acordo com o contrato até a data que antecede a do ajuizamento da demanda; a partir de então, de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

[...]

Com isso, verifica-se que a
questão
posta
fora debatida
de forma suficiente a resolver a lide de forma fundamentada, cabendo,
neste momento
,
ressaltar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não
sendo útil par
a rediscussão do assunto por tal via.

Nes
t
e caminhar,
revela-
se
a ausência dos vícios apontados e
tão somente
a
op
osição d
o recurso
com
a possível
finalidade

de alcançar a admissibilidade d
aqueles
a serem interpostos
em
instâncias superiores.

Quanto a questões eventualmente tidas por não enfrentadas, é

pacífico o entendimento nos Tribunais pátrios de que o magistrado não está obrigado a
abordar
todas as questões
trazidas
pelas partes se já expôs os fundamentos que
motiva
ram

a decisão. Destaque-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022).

Assim, inexistindo
erro, omissão, contradição, obscuridade
ou premissa equivocada,
c
onheço
do recurso
e
lhe
nego provimento.

É co
m
o Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)